Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742384-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES ZORTEA AGRAVADO: FLAVIO QUIRINO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES ZORTEA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0706434-23.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), nos termos da decisão de ID 171294190 do processo originário: “As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não se destinam à busca de patrimônio da executada, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. Ademais, a pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico [www.censec.org.br]. Não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de Justiça e estando a diligência ao seu alcance, não há se falar em intervenção do Juízo neste ponto. Quanto às demais entidades indicadas no requerimento do credor, as informações perseguidas, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via novo sistema Sisbajud (ID no 170246791), sem resultado positivo. Veja-se que a SUSEP e a PREVIC são órgãos integrantes do Sistema Financeiro Nacional[1], incumbidos da supervisão do mercado de seguros privados e de previdência complementar, respectivamente, assim como a CNSeg[2] é mera agremiação de representação das empresas do seguimento, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição dos ofícios. Ora, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[3], "como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente”. Deveras, este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. No caso, o credor sequer promovera a pesquisa de bens imóveis, como expressamente apontado pelo Juízo na decisão anterior, a resguardar a adoção de eventual medida atípica quando do esgotamento das vias ordinárias de localização de bens do devedor. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. INFOJUD. STJ. RECURSO REPETITIVO. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 3. A pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br 4. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e outros, restando todas infrutíferas. 5. Considerando que o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas sentenciadas, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros, não se vislumbra prejuízo ao exequente diante da negativa no pleito em questão, já que são remotas as chances de encontrar algum numerário do devedor a ser penhorado. 6. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 6.1 O princípio da cooperação não obriga o Poder Judiciário a empreender, reiteradamente e de maneira quase que diária, a pesquisas nos sistemas em comento. Isso porque, acaso fosse admitida a realização da pesquisa "teimosinha", restaria prejudicada a duração razoável do processo. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 8. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema SISBAJUD também deve ser aplicado ao INFOJUD, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. 9. Assim, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema INFOJUD disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelos devedores. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1391312, 07301736220218070000, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 22/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deferimento de expedição de ofícios aos bancos digitais (Fintechs) e a administradoras de cartão de crédito exige análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível expedição de referidos ofícios quando o credor já tiver realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. No caso dos autos, não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa nos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e RIDFT), além de expedição de ofício à Receita Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1297834, 07286557120208070000, Relatora Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, publicado no PJe 19/11/2020) Assim, INDEFIRO o requerimento de ID no 171092690. Ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, aduz que as diligências realizadas até o momento não foram frutíferas, e que por isso necessária a pesquisa ao sistema CENSEC, o qual depende de ordem judicial. Aduz que a prestação da tutela jurisdicional deve se realizar de acordo com o interesse do Exequente, ora Agravante. Ao final “requerer que o presente agravo seja conhecido e provido, sendo-lhe concedido efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa CENSEC e que seja oficiado o INSS para prestação de informações sobre o Agravado, bem como seja garantido a efetividade do presente processo.” Preparo regular identificado (ID 52033051). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator